Tribunal: TJDFT
Processo: 0743535-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0743535-68.2020.8.07.0000 REQUERENTE: GARDENIA MARIA DE ARAUJO CRUZ REQUERIDO: IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto por Gardênia Maria de Araújo Cruz contra o Acórdão da 5° Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do Processo n° 0719496-07-2020.8.070000, negou provimento ao Apelo contra IG Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP. Todavia, verifica-se que a competência para apreciar a matéria é do Presidente desta Corte de Justiça, uma vez que lhe compete examinar a admissibilidade do recurso especial e, ainda, o pedido de efeito suspensivo no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso do recurso ter sido sobrestado, nos termos dos artigos 43, XI, “c” e “d”, do Regimento Interno do TJDFT, e 1.029, § 5°, III, do CPC, in verbis: “Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção; d) pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial, na hipótese do art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil;” (g.n) “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: (...) III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.” (g.n) Diante do aduzido, reconheço a incompetência desta Relatora e do Conselho Especial para apreciar o requerimento de efeito suspensivo e determino a remessa dos autos ao ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora